Tribunal: STJ
Processo: 0235943-42.2020.3.00.0000
Classe: AçãO RESCISóRIA
Órgão julgador: MINISTRO TEODORO SILVA SANTOS
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA PRIMEIRA SEÇÃO
Data de publicação: 2026-05-21

Inteiro teor:
AgInt na AÇÃO RESCISÓRIA No 6837 - DF(2020/0235943-7)
RELATOR
: MINISTRO TEODORO SILVA SANTOS
REVISOR
: MINISTRO AFRÂNIO VILELA
AGRAVANTE
: UNIVERSIDADE FEDERAL DE PERNAMBUCO
AGRAVADO
: SINDICATO DOS TRABALHADORES DAS UNIVERSIDADES
FEDERAIS DE PERNAMBUCO
ADVOGADOS
: JOSE LUIS WAGNER - DF017183
VALMIR FLORIANO VIEIRA DE ANDRADE - DF26778
ANSELMO JOSÉ DA COSTA PAES E OUTRO(S) - AP002659
EMENTA
PROCESSO
CIVIL.
AGRAVO
INTERNO
NA
AÇÃO
RESCISÓRIA. ACÓRDÃO RESCINDENDO QUE NÃO APRECIOU
EFETIVAMENTE A QUESTÃO CONTROVERTIDA. INCOMPETÊNCIA
DO STJ. EMENDA À INICIAL. REMESSA AO TRIBUNAL DE ORIGEM.
AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.
1. Conforme o art. 105, inciso I, alínea , da Constituição Federal, o
e
Superior Tribunal de Justiça é competente para processar e julgar as ações
rescisórias de seus próprios julgados, os quais devem ser definitivos e terem
efetivamente apreciado o mérito da demanda (art. 485, CPC).
2. No caso, tendo sido aplicado o óbice da Súmula n. 7 do STJ
quando da análise do agravo interno no recurso especial pelo acórdão
rescindendo, reconhece-se a incompetência do STJ para o julgamento do
feito, com determinação de intimação do autor para emenda da inicial e
posterior remessa dos autos ao juízo competente. Precedentes.
3. Agravo interno desprovido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da PRIMEIRA SEÇÃO do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual
de
a
por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos
13/05/2026 19/05/2026,
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Afrânio Vilela, Francisco Falcão, Maria Thereza de Assis
Moura, Benedito Gonçalves, Marco Aurélio Bellizze, Sérgio Kukina, Regina Helena
Costa e Paulo Sérgio Domingues votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Gurgel de Faria.
Brasília,
.
19 de maio de 2026
Documento eletrônico VDA56922319 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 20/05/2026 17:38:04
Publicação no DJEN/CNJ de 22/05/2026. Código de Controle do Documento: 98b5f204-765c-47df-b517-f0883ecf4ad1

MINISTRO TEODORO SILVA SANTOS
Relator
Documento eletrônico VDA56922319 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 20/05/2026 17:38:04
Publicação no DJEN/CNJ de 22/05/2026. Código de Controle do Documento: 98b5f204-765c-47df-b517-f0883ecf4ad1

AgInt na AÇÃO RESCISÓRIA No 6837 - DF(2020/0235943-7)
RELATOR
: MINISTRO TEODORO SILVA SANTOS
REVISOR
: MINISTRO AFRÂNIO VILELA
AGRAVANTE
: UNIVERSIDADE FEDERAL DE PERNAMBUCO
AGRAVADO
: SINDICATO DOS TRABALHADORES DAS UNIVERSIDADES
FEDERAIS DE PERNAMBUCO
ADVOGADOS
: JOSE LUIS WAGNER - DF017183
VALMIR FLORIANO VIEIRA DE ANDRADE - DF026778
ANSELMO JOSÉ DA COSTA PAES E OUTRO(S) - AP002659
EMENTA
PROCESSO
CIVIL.
AGRAVO
INTERNO
NA
AÇÃO
RESCISÓRIA. ACÓRDÃO RESCINDENDO QUE NÃO APRECIOU
EFETIVAMENTE A QUESTÃO CONTROVERTIDA. INCOMPETÊNCIA
DO STJ. EMENDA À INICIAL. REMESSA AO TRIBUNAL DE ORIGEM.
AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.
1. Conforme o art. 105, inciso I, alínea , da Constituição Federal, o
e
Superior Tribunal de Justiça é competente para processar e julgar as ações
rescisórias de seus próprios julgados, os quais devem ser definitivos e terem
efetivamente apreciado o mérito da demanda (art. 485, CPC).
2. No caso, tendo sido aplicado o óbice da Súmula n. 7 do STJ
quando da análise do agravo interno no recurso especial pelo acórdão
rescindendo, reconhece-se a incompetência do STJ para o julgamento do
feito, com determinação de intimação do autor para emenda da inicial e
posterior remessa dos autos ao juízo competente. Precedentes.
3. Agravo interno desprovido.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo interno interposto por UNIVERSIDADE FEDERAL DE
PERNAMBUCO (UFPE) contra decisão monocrática de minha relatoria que declarou a
incompetência do Superior Tribunal de Justiça para processar e julgar a presente ação
rescisória, determinando a intimação do autor para, querendo, emendar a petição
inicial, em observância ao
§ 5o, do CPC, com a posterior remessa do feito ao
art. 968,
Tribunal Regional Federal da 2a Região.
Em suas razões recursais, alega o recorrente que "a
foi
Súmula n. 7/STJ
textualmente aplicada, apenas, para fixar que não era possível 'a alteração das conclusões
adotadas pela Corte regional, acerca do alcance do título'. E para concluir que, fixada
Documento eletrônico VDA56663842 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 12/05/2026 17:09:48
Código de Controle do Documento: a8d5309a-a758-456a-be3d-55411ff0ba19

essa premissa inalterável na via do recurso especial, a solução adotada pelo Tribunal de
origem estava em linha com precedente qualificado no STJ" (fl. 1060). Requer, assim,
seja provido o presente agravo interno para conhecer da ação rescisória e julgar o mérito
da demanda.
É o relatório.
VOTO
Extrai-se dos autos que a presente ação rescisória, fundada no
incisos
art. 966,
IV, V e VIII, do
, foi ajuizada pelo SINDICATO DOS TRABALHADORES
CPC/2015
DAS UNIVERSIDADES FEDERAIS DE PERNAMBUCO - SINTUFEPE contra a
UNIVERSIDADE FEDERAL DE PERNAMBUCO - UFPE, objetivando a
desconstituição do acórdão transitado em julgado proferido da Primeira Turma do STJ,
no julgamento do AgInt no REsp n.
de relatoria do Ministro Benedito
1.655.979/PE,
Gonçalves, que foi assim ementado:

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NO
RECURSO ESPECIAL. SERVIDOR PÚBLICO FEDERAL. EMBARGOS À
EXECUÇÃO. REAJUSTE DE 28,86%. COMPENSAÇÃO. INFORMAÇÕES DA
CONTADORIA JUDICIAL. FÉ PÚBLICA. PRESUNÇÃO
DOS
JURIS TANTUM
CÁLCULOS
DA
CONTADORIA
DO
JUÍZO.
ALTERAÇÃO.
IMPOSSIBILIDADE.
.
SÚMULA 7/STJ
1. No tocante ao alcance do título executivo e dos cálculos apresentados
pela Contadoria Judicial, a alteração das conclusões firmadas no voto condutor
demanda novo exame do acervo fático-probatório, providência vedada em recurso
especial, nos termos da
. Precedente: AgInt no
,
Súmula 7/STJ
REsp 1.536.365/PR
Rel. Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, DJe 5/4/2018.
2. Agravo interno não provido.

Sustenta o sindicato autor, em síntese, que o acórdão rescindendo incorreu em
erro de fato no tocante aos reajustes cuja compensação pretendeu-se em Embargos à
Execução, além de ofender a coisa julgada formada nos autos do Processo n. 95.0015568-
0 e a autoridade das decisões proferidas por esta Corte em sede de repetitivo (Temas n.
475 e 476), e violar manifestamente a norma jurídica contida nos arts. 927, inciso III, e
1.039, ambos do
.
CPC/2015
De fato, a decisão proferida decidiu tão somente acerca de não ter ocorrido
ofensa aos arts. 489, § 1o, inciso IV, e 1.022, inciso II, do
(fl. 792).
CPC/2015
A presente ação rescisória, por sua vez, não discute a negativa ou ausência de
prestação jurisdicional, mas apenas a existência de coisa julgada. Tal matéria, no entanto,
não foi objeto de deliberação na decisão rescindenda, o que afasta a competência do
Superior Tribunal de Justiça para julgamento da presente ação rescisória.
Documento eletrônico VDA56663842 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 12/05/2026 17:09:48
Código de Controle do Documento: a8d5309a-a758-456a-be3d-55411ff0ba19

Consoante consignado na decisão agravada, "[a] competência do STJ, em
matéria de Ação Rescisória, restringe-se ao exame de seus julgados, em que o mérito da
demanda foi efetivamente analisado, nos termos do disposto no
alínea
art. 105, inciso I,
"e", da Constituição Federal" (AR n.
relator Ministro Herman Benjamin,
5.086/AP,
Primeira Seção, julgado em
DJe de
.
16/9/2021,
14/12/2021)
Nesse sentido, não tendo havido no julgamento do recurso especial, tampouco
do agravo interno, o exame da questão federal controvertida, pois aplicado o óbice da
Súmula n. 7 do STJ, esta Corte é incompetente para o julgamento da presente ação
rescisória.
Nesse contexto incide, por analogia, a Súmula n. 515 do STF: "[a]
competência para a ação rescisória não é do Supremo Tribunal Federal, quando a questão
federal, apreciada no recurso extraordinário ou no agravo de instrumento, seja diversa da
que foi suscitada no pedido rescisório".
A propósito:

AGRAVO INTERNO. AÇÃO RESCISÓRIA. PROCESSO CIVIL.
ACÓRDÃO RESCINDENDO. NÃO APRECIAÇÃO DE QUESTÃO DE
MÉRITO. INCOMPETÊNCIA DO STJ. EMENDA À INICIAL. REMESSA AO
TRIBUNAL DE ORIGEM. CABIMENTO.
1. "A competência do STJ, em matéria de Ação Rescisória, restringe-se ao
exame de seus julgados, em que o mérito da demanda foi efetivamente analisado,
nos termos do disposto no
alínea "e", da Constituição Federal"
art. 105, inciso I,
(AR n.
relator Ministro Herman Benjamin, Primeira Seção, julgado em
5.086/AP,
D Je de
).
16/9/2021,
14/12/2021.
2. Na espécie, tendo sido aplicado por esta Corte o óbice da Súmula 7/STJ
quando do julgamento do agravo interno no recurso especial pelo acórdão
rescindendo, correta a decisão que, reconhecendo a incompetência do STJ para o
julgamento do feito, determinou a intimação do autor para emenda da inicial e
posterior remessa ao juízo competente.
3 . Agravo interno não provido.
(AgInt na AR n.
relatora Ministra Maria Thereza de Assis
7.985/DF,
Moura, Primeira Seção, julgado em
DJEN de
)
11/3/2026,
16/3/2026.

AGRAVO INTERNO NA AÇÃO RESCISÓRIA. PROCESSUAL CIVIL.
IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. MATÉRIA NÃO DEBATIDA NA
DECISÃO RESCINDENDA. INCOMPETÊNCIA DESTA CORTE SUPERIOR
(ART. 105, INCISO I, ALÍNEA E, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA).
SÚMULA N. 515 DO STF. ABERTURA DE PRAZO PARA EMENDA DA
INICIAL COM DETERMINAÇÃO DE POSTERIOR REMESSA AO TRIBUNAL
COMPETENTE. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.
1. A ação rescisória deixou de trazer discussão acerca das questões
decididas no decisum rescindendo, veiculando apenas a tese segundo a qual, diante
da absolvição posterior na seara criminal pelos mesmos fatos, de rigor seria a
repercussão da citada sentença na esfera cível, de forma a julgar improcedente a
ação civil pública por improbidade administrativa movida em seu desfavor.
Documento eletrônico VDA56663842 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 12/05/2026 17:09:48
Código de Controle do Documento: a8d5309a-a758-456a-be3d-55411ff0ba19

2. Não tendo sido a matéria objeto da rescisória objeto de deliberação na
decisão rescindenda, fica afastada a competência do Superior Tribunal de Justiça
para julgamento da ação rescisória.
3. Agravo interno desprovido. Determinada a intimação da parte autora
para, querendo, emendar a inicial e a posterior remessa dos autos ao Tribunal de
origem.
(AgInt na AR n.
relator Ministro Teodoro Silva Santos, Primeira
6.889/DF,
Seção, julgado em
DJEN de
)
18/3/2025,
24/3/2025.
PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO.
AÇÃO RESCISÓRIA. PERCENTUAL DOS JUROS COMPENSATÓRIOS.
TEMA MERITÓRIO NÃO ENFRENTADO NESTA CORTE SUPERIOR.
INCOMPETÊNCIA DO STJ PARA A ANÁLISE DA QUESTÃO. PROCESSO
EXTINTO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. PROVIMENTO NEGADO.
1. O
XVIII, do Regimento Interno do Superior Tribunal de Justiça
art. 34,
autoriza o indeferimento liminar da ação rescisória quando manifestamente
improcedente o pedido ou quando for esta Corte incompetente para processá-la,
como no caso dos autos.
2. A decisão desta Corte que se pretende desconstituir não apreciou a
questão atinente ao percentual dos juros compensatórios, limitando-se a afirmar
serem eles devidos conforme orientação jurisprudencial qualificada manifestada no
Recurso Especial
representativo de controvérsia. Não se opera, por
1.116.364/PI,
conseguinte, o efeito substitutivo que atrairia a competência do Superior Tribunal de
Justiça (STJ) para a apreciação da pretensão rescisória.
3. Agravo interno a que se nega provimento.
(AgInt na AR n.
relator Ministro Paulo Sérgio Domingues,
6.610/DF,
Primeira Seção, julgado em
DJe de
)
17/9/2024,
19/9/2024.

TRIBUTÁRIO.
PROCESSUAL
CIVIL.
AÇÃO
RESCISÓRIA.
ACÓRDÃO RESCINDENDO. NÃO APRECIAÇÃO DE QUESTÃO DE
MÉRITO. INCOMPETÊNCIA DO STJ.
1. Nos termos da
, aqui aplicável por analogia, "A
Súmula 515/STF
competência para a ação rescisória não é do Supremo Tribunal Federal, quando a
questão federal, apreciada no recurso extraordinário ou no agravo de instrumento,
seja diversa da que foi suscitada no pedido rescisório".
2. No caso, é flagrante a incompetência do STJ para o julgamento, uma vez
que, ao apreciar o AgInt no
, julgado apontado como
AREsp 1.288.278/SP
rescindendo, a Eg. Segunda Turma não conheceu do recurso no ponto relativo ao
mérito da actio desconstitutiva.
3. Agravo interno não provido.
(AgInt na AR n.
relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira Seção,
6.799/SP,
julgado em
DJe de
)
10/2/2021,
19/2/2021.
No mesmo sentido, em casos idênticos, com trânsito em julgado: AR n. 7.367,
Ministro Francisco Falcão, DJe de
; AR n. 7.366, Ministro Francisco Falcão,
14/6/2024
Documento eletrônico VDA56663842 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 12/05/2026 17:09:48
Código de Controle do Documento: a8d5309a-a758-456a-be3d-55411ff0ba19

DJe de
AR n. 7.365, Ministro Francisco Falcão, DJe
de AR n.
13/6/2024;
13/6/2024;
7.364, Ministro Francisco Falcão, DJe de
RtPaut na AR n. 7.414, Ministro
13/6/2024;
Francisco Falcão, DJe de 27/6/2023.
Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO ao agravo interno.
É como voto.
Documento eletrônico VDA56663842 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 12/05/2026 17:09:48
Código de Controle do Documento: a8d5309a-a758-456a-be3d-55411ff0ba19

TERMO DE JULGAMENTO
PRIMEIRA SEÇÃO
AgInt na AR 6.837 / DF
Número Registro: 2020/0235943-7
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
08043600720164050000 8043600720164050000
Sessão Virtual de
a
13/05/2026
19/05/2026
Relator do AgInt
Exmo. Sr. Ministro TEODORO SILVA SANTOS

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro GURGEL DE FARIA

Secretário
Bela. MARIANA COUTINHO MOLINA
AUTUAÇÃO
AUTOR
: SINDICATO DOS TRABALHADORES DAS UNIVERSIDADES
FEDERAIS DE PERNAMBUCO
ADVOGADOS : JOSE LUIS WAGNER - DF017183
VALMIR FLORIANO VIEIRA DE ANDRADE - DF26778
ANSELMO JOSÉ DA COSTA PAES E OUTRO(S) - AP002659
RÉU
: UNIVERSIDADE FEDERAL DE PERNAMBUCO
ASSUNTO
: DIREITO ADMINISTRATIVO E OUTRAS MATÉRIAS DE DIREITO PÚBLICO
- SERVIDOR PÚBLICO CIVIL - REAJUSTES DE REMUNERAÇÃO,
PROVENTOS OU PENSÃO - ÍNDICE DE 28,86%
E
LEI 8.622/1993
8.627/1993
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : UNIVERSIDADE FEDERAL DE PERNAMBUCO
AGRAVADO
: SINDICATO DOS TRABALHADORES DAS UNIVERSIDADES
FEDERAIS DE PERNAMBUCO
ADVOGADOS : JOSE LUIS WAGNER - DF017183
VALMIR FLORIANO VIEIRA DE ANDRADE - DF26778
Documento eletrônico VDA56900941 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 20/05/2026 00:42:29
Código de Controle do Documento: 5b684798-0864-4db0-a059-f685ecc82782

ANSELMO JOSÉ DA COSTA PAES E OUTRO(S) - AP002659
TERMO
A PRIMEIRA SEÇÃO do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
13/05/2026
19/05/2026,
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Afrânio Vilela, Francisco Falcão, Maria Thereza de Assis Moura,
Benedito Gonçalves, Marco Aurélio Bellizze, Sérgio Kukina, Regina Helena Costa e Paulo
Sérgio Domingues votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Gurgel de Faria.

Brasília, 19 de maio de 2026
Documento eletrônico VDA56900941 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 20/05/2026 00:42:29
Código de Controle do Documento: 5b684798-0864-4db0-a059-f685ecc82782